Tribunal: TJSP
Processo: 2188668-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão de prisão em flagrante em preventiva – Peculiaridades do caso concreto que permitem a concessão de liberdade provisória, com observância de obrigações estabelecidas nos termos dos artigos 327 e 328 do CPP e das medidas cautelares aqui impostas – Parecer favorável da douta Procuradoria Geral de Justiça – Ordem concedida.